Tribunal: TJBA
Processo: 8113460-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8113460-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS SOUZA DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apela
çã
o interposto pelo R
é
u em face da senten
ç
a que, acolhendo o veredito do Conselho de Senten
ç
a, o condenou
à
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o apelante, em unidade de desígnios com um comparsa, desferiu disparos de arma de fogo contra duas vítimas no interior de uma barraca de praia, causando a morte de uma delas e ferindo a outra, que sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O recorrente arguiu nulidade por menção a antecedentes criminais e pleiteou a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com o decote da qualificadora da surpresa.

II. Questão em discussão

2.
A controv
é
rsia cinge-se a verificar: (i) se a men
çã
o a antecedentes criminais pelo Minist
é
rio P
ú
blico em plen
á
rio, referentes a processo com absolvi
çã
o, configura nulidade absoluta; (ii) se o veredito condenat
ó
rio encontra suporte em elementos de prova ou se é manifestamente contrário ao acervo probatório; e (iii) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o rol do artigo 478 do Código de Processo Penal é taxativo e não veda a referência a antecedentes criminais constantes dos autos. Ademais, inexistiu prejuízo concreto (artigo 563 do CPP), uma vez que a Defesa exerceu o contraditório em plenário, informando aos jurados a existência da sentença absolutória no referido processo.

4.
A soberania dos veredictos (artigo 5
º
, inciso XXXVIII, "c", da CF/88) impede a anula
çã
o do julgamento quando a decis
ã
o dos jurados se ampara em uma das vers
õ
es veross
í
meis apresentadas. No caso, a condenação está lastreada no depoimento seguro da vítima sobrevivente, que identificou o apelante, e no testemunho de "ouvir dizer" harmônico com a dinâmica fática, além da materialidade comprovada por laudos periciais.

5.
A qualificadora da surpresa encontra amparo na prova oral, que descreve um ataque de inopino em momento de encerramento das atividades comerciais, dificultando qualquer reação defensiva dos ofendidos. Não se tratando de circunstância manifestamente improcedente, deve ser preservada a deliberação soberana do Tribunal Popular.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e n
ã
o provido.

Tese de julgamento: "1. A menção a antecedentes criminais em plenário não configura nulidade quando não empregada como argumento de autoridade vedado pelo artigo 478 do CPP e quando preservado o contraditório pela defesa. 2. O veredito do Tribunal do Júri que opta por versão amparada em depoimento da vítima sobrevivente e em evidências periciais não é manifestamente contrário à prova dos autos. 3. A manutenção de qualificadora que possua lastro indiciário mínimo no processo é imperativa em respeito à soberania dos veredictos."

Referências:

BRASIL. Constituição Federal (1988), art. 5º, inciso XXXVIII, "c". BRASIL. Código de Processo Penal, arts. 478, 563 e 593, inciso III, "d".
BRASIL. Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8113460-05.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
LUCAS SOUZA DE CARVALHO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa, nos termos do voto do Relator, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.